Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730215-68.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ALFA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: MARCIO ALMEIDA SILVA D E S P A C H O Em análise ao processo, verifico que o instrumento de procuração outorgado ao advogado que subscreve a apelação de ID 60373476, em favor do Banco de Brasília S.A. (BRB) – Dr. Emanuel Erenilson Silva Souza, OAB/DF no. 54.042 – encontra-se com a validade expirada (ID 60373294). Assim, intimo o apelante BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB) para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. (wi) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator